Tribunal: TCU
Processo: 046.978/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU com o objetivo de obter informações a respeito de atividades de controle que busquem avaliar a legalidade das parcelas que compõem a remuneração dos empregados públicos de estatais não dependentes, incluindo escopo, abrangência, atividades desempenhadas e prazos para sua execução, conforme determinação contida no item 9.3.2 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito do Relatório de Levantamento - TC Processo 023.687/2017-7 . Considerando que o Acórdão 728/2019-TCU-Plenário apreciou levantamento de auditoria realizado para coletar informações sobre os valores de remuneração dos empregados e dirigentes das empresas públicas não dependentes dos recursos do Tesouro Nacional e analisar a razoabilidade e a compatibilidade desses valores com aqueles praticados no setor privado para funções equivalentes; Considerando que o objetivo da determinação endereçada à Sefip no subitem 9.3.2 do acórdão acima mencionado era para que fossem escolhidas as estatais mais relevantes do ponto de vista do controle externo e, naquelas selecionadas, as funções cuja remuneração fossem destacadas, para que a unidade técnica, de acordo com a disponibilidade de sua força de trabalho, avaliasse a legalidade e a legitimidade das parcelas que compunham essas remunerações; Considerando ainda que a determinação acima mencionada foi realizada em razão de ter sido verificada uma grande distorção de nível salarial em relação ao setor privado: nas funções gerenciais, as estatais pagam valores menores; nas funções técnicas, as estatais pagam valores bastante superiores aos praticado pelo setor privado; Considerando que a representação da Sefip que ora se aprecia é um subconjunto dos achados dos trabalhos anuais de fiscalização contínua de folha de pagamento de órgãos e entidades públicos e que este trabalho foi focado nas empresas estatais não dependentes que disponibilizam, mensalmente ao TCU, suas folhas de pagamento; Considerando que a análise de legalidade realizada pela Sefip ficou restrita ao cruzamento de base de dados a indicar possíveis inconsistências relacionadas a, essencialmente, pagamentos decorrentes de acumulação de funções e cargos públicos; Considerando que a avaliação da legalidade das parcelas que compõem a remuneração foi realizada em tese pela Sefip, com a conclusão pela inocorrência de irregularidades em razão de que a origem de tais parcelas se dá por "negociações coletivas, conciliações judiciais e administrativas, bem como podem ser estabelecidas por Convenções Coletivas de Trabalho e Decisões Judiciais na esfera de competência da Justiça do Trabalho."; Considerando, por fim, que parte das inconsistências apontadas pela Sefip e já informadas às respectivas estatais ainda não foi devidamente por elas solucionadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras situações semelhantes, dar ciência ao Banco da Amazônia S.A. (Basa/ME), Banco do Brasil S.A. (BB/ME), Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB/ME), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES/ME), Caixa Econômica Federal (CEF/ME), Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras/MME), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT/MC), Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras/MME) e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro/ME), de que a não apresentação de resposta no Módulo Indícios do e-Pessoal a ocorrências de possíveis irregularidades em suas folhas de pagamento após decorrido prazo correspondente ao tempo médio de resolução observado no conjunto dos órgãos e entidades submetidos ao mesmo monitoramento pelo TCU, tal como verificado em seus respectivos indícios que aguardavam esclarecimentos em 11/12/2020, afronta os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência; c) considerar parcialmente cumprido o subitem 9.3.2 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário ; d) restituir os autos à Sefip para que, com base em critérios de materialidade (entre eles a distorção de pagamento de pessoal das estatais não dependentes quando comparado aos valores praticados pelo setor privado para funções semelhantes), risco e relevância, selecione ao menos uma ou duas estatais, a critério da unidade técnica, e proceda a levantamento de como as parcelas salariais foram formadas, indicando as possíveis razões da distorção em relação ao setor privado, bem como, quando aplicável, as medidas a serem adotadas, em sede de recomendação ou determinação a ser expedida por esta Corte de Contas, seja pela estatal, seja pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) para a mitigação da situação encontrada; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às seguintes unidades jurisdicionadas: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A (ABGF); Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Caixa Econômica Federal (Caixa); Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Petróleo Brasileiro S.A.; e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). 1. Processo TC- Processo 046.978/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa Econômica Federal; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) - AC Canabrava do Norte/MT; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Petróleo Brasileiro S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.